Tribunal: TJBA
Processo: 2000149-27.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000149-27.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. CABIMENTO. APENADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS SUBJETIVOS EXIGIDOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA DE CONDUTA SATISFATÓRIA NO CUMPRIMENTO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVI
DO.

I- CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos nº 0002412-49.2003.8.05.0141, que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto e concedeu o livramento condicional ao apenado Paulo Raimundo dos Santos.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) Verificar se o Apenado faz jus ao livramento condicional, a despeito da prática de falta grave ocorrida há mais de doze meses.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora conste dos autos que o Apenado atingiu o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, conforme previsão do art. 83,
caput,
do CP, cumpre observar que a concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos cumulativos, entre os quais se destaca a demonstração de bom comportamento durante a execução da pena.

4. A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para revogar o benefício do livramento condicional.

Teses de Julgamento
: “1. A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 83, inciso III, alínea "a", do CP.

Jurisprudenciais relevantes citadas
: AgRg no HC n. 990.585/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 8/4/2025, AgRg no HC n. 981.200/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14/4/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Agravo em Execução de nº 2000149-27.2025.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e como Agravado
Paulo Raimundo dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do Agravo em Execução e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,